Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do art. 112, inciso I, do Código Penal, segundo o qual o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Considerando a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, mantêm-se incólume a decisão objurgada que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguiu a punibilidade do agravado com base nos artigos 107, IV; 109, III; 110; 112, I e 115, todos do Código Penal.

3. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.